Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747213-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ HELDER DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO FAMILIAR. PRECEDENTE: ERESP No 1874222/DF. PRESERVAÇÃO DA RESERVA ECONÔMICA FAMILIAR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento de constrição efetivada por meio do SISBAJUD. 2. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 2. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: [...] O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.). Precedente: [...] . 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 5. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC. 5. A determinação de penhora de valores em conta bancária é medida justa e equânime no caso, porquanto permite a quitação parcial do crédito sem prejudicar a subsistência familiar digna. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a determinação de penhora de seu salário. Em contrarrazões, o recorrido pugna que que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado a MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 58539463). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “sobreleva a análise do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando-se o pagamento da dívida e a preservação da dignidade e do mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. No caso dos autos, os extratos apresentados nos autos de origem mostram intensa movimentação da conta bancária do agravado/executado. O executado juntou extratos referentes aos meses de maio, junho e julho, IDs 171378557, 171378558 e 171378559, respectivamente. Pela análise dos extratos, percebe-se que o executado recebe altos proventos mensais oriundos da Câmara dos Deputados. No extrato de maio de 2023 (ID 171378557), o executado percebeu R$ 18.036,49 (dezoito mil e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) a título de proventos da Câmara dos Deputados. Considerando que houve restituição do imposto de renda no importe de 4.052,54 (quatro mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e que tal valor não deve ser considerado para análise do restante do saldo mensal da conta, percebe-se que, sem o valor de restituição, sobrou um saldo positivo na conta do devedor de 3.443,27 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos). Já no extrato do mês de junho (ID 171378558), o executado recebeu de proventos da Câmara dos Deputados o valor de R$ 16.878,28 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos). O saldo da conta deste mês foi positivo, no importe de R$ 4.662,31 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e centavos). Finalmente, no mês de julho (ID 171378559), os proventos foram de R$ 16.423,85 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e três centavos e oitenta e cinco centavos). Não houve saldo restante, pois o valor de R$ 4.434,71 (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) foi bloqueado judicialmente pelo BACENJUD. Pela análise dos extratos, percebe-se que sempre sobra um saldo positivo na conta do devedor em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Além disso, não foram acostados nenhuma prova de gastos e despesas mensais além do que estavam nos extratos, sugerindo assim que este valor de saldo positivo não possuiria destinação específica. Assim, verificado que o agravado/executado aufere renda considerável, a penhora em torno de R$ 4.000,00 mensais não indica comprometimento de sua subsistência” (ID 56160014). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/9/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.383.567/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 58539463, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027